Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-68.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006731-68.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA DA SILVA CARMO RIBEIRO - CPF: 021.148.591-85 (RECORRENTE), DANIELLA SILVA SOUZA - CPF: 632.363.461-91 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARIANA PAULA AFONSO GOMES - CPF: 320.531.828-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1006731-68.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Tvlx Viagens e Turismo S/A

Recorrido(s):
Janaina da Silva Carmo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem: 16

E
MENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AGÊNCIA DE VIAGENS – PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE VOO PELO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando, a restituição de R$ 4.854,92 (quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

Narra a parte autora que
adquiriu passagem aérea com destino a Barcelona, com embarque previsto para o dia 30/07/2020, às 10h15min, por meio da plataforma digital da reclamada
Tvlx Viagens e Turismo S/A
. Conta que comprou passagem pelo valor total de
R$ 4.854,92 (quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos)
, porém surgiu à necessidade de alterar a data da viagem em consequência da pandemia Covid-19.

3.

Informa que tentou entrar em contato por telefone e e-mail com a Reclamada, a fim de realizar a remarcação, porém não obteve sucesso.

4.

Em razão de tais fatos e diante das diversas tentativas frustradas em conseguir alterar e/ou cancelar o voo, afirma que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços das rés, motivo pelo que ajuizou a presente demanda pleiteado a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

5.

Em sede recursal, a empresa ré argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez não possui responsabilidade no que tange a eventual devolução de valores de passagens. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao argumento de que há responsabilidade somente da companhia aérea. Por fim, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

6.

Preliminar

de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

7.

Da análise dos autos, vê-se que
a parte Reclamante decidiu pela não realização da viagem na data programada de 05/01/2021, optando inicialmente por tentar a remarcação, sem obter sucesso.

8.

Em relação ao fato, a parte autora comprova que tentou entrar em contato com a ré, ora recorrente, por meio de e-mail desde o dia 05/01/2021 (id.

125594781), na tentativa de resolver o problema comprovando, assim, os fatos constitutivos de seu direito.

9.

Por sua vez, observo que
a agência de viagens não prestou atendimento e assistência adequados à consumidora, deixando-a sem resposta quanto à solicitação e sem o devido atendimento, em flagrante afronta ao que dispõe o art. 6o do CDC.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022